Tribunal: STF
Processo: RE 104954
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-15
Data de publicação: 1985-03-15

Ementa:
- EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ESTABELECENDO A LEI 6.830/80 PRAZO DE
30 DIAS A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA PENHORA, PARA A INTERPOSIÇÃO DOS
EMBARGOS A EXECUÇÃO, NÃO SE E DE APLICAR AS DISPOSIÇÕES 738, INC.
I, DO C.P.C. QUE ESTABELECE PRAZO INFERIOR AQUELE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.